Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713068-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711337-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação em que são partes as pessoas qualificadas na inicial. Em síntese, consta na exordial que em contrato resultante de leilão de venda GELG DISTRIBUIÇÃO S.A, ficou estabelecida a obrigação de a parte ré ressarcir às autoras todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, com fato gerador tenha ocorrido até abril de 2012. No entanto, segundo relato inicial, a parte ré nega a promover o ressarcimento de valores postulados pela autora, utilizando-se de critérios não previstos na Lei do FUNAC, em contrato, ou ato normativo que regule a questão. A autora postula a declaração ilegalidade do ato administrativo n. 202000004079498, que negou o ressarcimento de valores por ela postulados, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 199.379,58, atualizado, com incidência de juros e correção monetária. Decido. Insta salientar, a princípio, que: 1. A parte autora CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiás. 2. A parte autora ENEL BRASIL S.A tem sede em Niterói 3. A parte ré é o ESTADO DE GOIÁS, logicamente com sede em Goiás. 4. Há cláusula de eleição de foro escolhendo Brasília como foro competente, no contrato. Salta aos olhos, de início, que a decisão acerca da análise da competência não se trata de decisão de ofício em sede de incompetência relativa, mas de análise acerca de abusividade de cláusula de eleição que importa em verdadeira violação ao princípio do juiz natural, sem qualquer lógica, de forma aleatória e, repita-se, porque absurdo, abusiva. O TJDFT já decidiu, nesse sentido, que “é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas tais considerações, verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Explico. Vigora no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei n. 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, traz: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias”. Considerando a norma acima transcrita, fácil constatar que somente o juízo da vara da Fazenda Pública Estadual do Goiás é o competente e que se trata de norma de competência absoluta, determinada de acordo com o interesse público, não é passível a mudança de competência em razão de convenção das partes. Neste sentido, transcrevo o artigo 62 do Código de Processo Civil: "A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes." O relator do AI: 0706390-07.2022.8.07.0000, de forma lapidar, assim decidiu em caso praticamente idêntico: Observe-se que ao caso se aplicam Leis do Estado de Goiás criadas especificamente para o programa de desestatização, juntadas pelas agravantes no processo originário: a) lei no 17.555/2012: Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC – e dá outras Providências (ID 112765523); b) lei no 17.495/2011: Autoriza o Poder Executivo a alienar ações da CELG Distribuição –CELG D–, e dá outras providências (ID 112765524); c) lei no 17.555/2012: Regulamentado pelo Decreto no 7.732, de 28-09-2012. Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC– e dá outras providências (ID 112765526); e d) decreto no 7.732/2012: Regulamenta o Fundo de Aporte a CELG Distribuição S/A (CELG D) - FUNAC e dá outras providências (ID 112765527). Dessa forma, a presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicílio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente.” Caso o autor tivesse sede nesta Comarca, eventualmente a competência ainda poderia ser discutida, mas não é o caso. O caso é de nítida escolha aleatória do foro, o que tem acontecido reiteradamente, pois apenas na primeira instância deste TJDFT há mais de 30 causas sobre o mesmo tema, em tramitação. Portanto, incabível a intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, sob pena de afronta ao pacto federativo. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020). Com fundamento no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, que possui o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. Sobre a possibilidade de declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro existente no contrato celebrado entres as partes, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicílio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remetam-se os autos ao Juízo competente. Intimem-se.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34773524), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido para a impugnação imediata de questão relacionada à definição do Juízo competente. Argumentam, em síntese, que não é abusiva a cláusula de eleição de foro em questão, que fixa a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para processar eventuais demandas relativas ao negócio jurídico objeto da demanda. Sustentam que a competência territorial é relativa e pode ser objeto de negócio jurídico a ser celebrado entre as partes, bem como que a existência de Vara especializada em Goiânia não afasta a possibilidade do processamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, ainda que proposta contra o Estado de Goiás. Acrescenta que a aludida cláusula não viola o pacto federativo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 344773529). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade e a eficácia da cláusula de eleição de foro fixada em negócio jurídico celebrado por pessoas jurídicas com sedes situadas fora do Distrito Federal. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. O art. 63, § 3o, do CPC, no entanto, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, caso seja reconhecida a abusividade da cláusula referida. O instrumento negocial em questão contém declaração de vontade de eleição de foro expressa na “cláusula oitava”, cuja redação é a seguinte (Id. 120397050, fl. 6 dos autos do processo de origem): “8.1. As partes elegem o Foro da Comarca [sic] de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” No caso presente caso as demandantes (sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A), ora recorrentes, propuseram demanda contra o Estado de Goiás no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com a cláusula de eleição de foro aludida, tendo por objeto negócio jurídico de compra e venda de ações. O Juízo singular suscitou, de ofício, antes da citação do Estado de Goiás, a ineficácia da aludida cláusula e promoveu a remessa dos autos à Justiça de Goiás, especificamente para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Com efeito, verifica-se, de acordo com o instrumento do aludido negócio jurídico, que a sociedade anônima CELG Distribuição S/A tem sede em Goiânia-GO, enquanto a sociedade anônima Enel Brasil S/A tem sede no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a sede do Poder Executivo do Estado de Goiás está situada, obviamente, em Goiânia-GO. Assim, é evidente que nenhuma das partes da relação jurídica processual tem domicílio em Brasília. Além disso, o negócio jurídico em questão não trata de prestação a ser implementada em Brasília, tampouco de bem situado em Brasília. Em verdade, a relação jurídica substancial constituída entre as partes não tem qualquer relação de aderência ao território relativo à Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o art. 61, inc. I, da Lei no 9.129/1981 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás) estabelece expressamente que compete aos “Juízos das Fazenda Públicas (...) processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás” seja autor, réu, assistente, interveniente ou oponente. A aludida regra fixa competência em razão da pessoa, ou seja, está relacionada às partes da relação jurídica processual. Logo, tem natureza absoluta e não pode ser objeto de livre disposição por meio da manifestação das vontades das partes. Assim, a cláusula de eleição de foro em questão não poderia ter afastado a competência privativa de uma das Varas da Fazenda Pública de Goiânia-GO, razão pela qual é nítida a nulidade da cláusula aludida (art. 166, inc. II, do Código Civil). Convém ressaltar que o enunciado no 206 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça [1] não justifica a eventual alteração da competência absoluta. Em verdade, a razão do aludido precedente sumulado diz respeito à hipótese de ausência de Vara de Fazenda Pública situada em Comarca do interior, sendo desnecessária a remessa dos autos para uma Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado. No entanto, não pode servir como justificativa para a superação da distribuição da competência entre entes federativos distintos, como no presente caso (art. 96, inc. I, alínea “b”, da Constituição Federal). Por essa razão não está preenchido do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.”